Tribunal: TJMT
Processo: 1044984-14.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044984-14.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (AGRAVADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda e citação válida do devedor, à luz do princípio da causalidade.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, o recurso interposto por
Minascal Calcário e Derivados Ltda
.,
Ester Maria de Lima Wurzius
e
Ademar Wurzius
(Id. 162216690 – fls. 1/8).

Assegura que “
os honorários advocatícios sucumbenciais somente são devidos se a parte contrária apresentar defesa no processo judicial, sendo o motivo do cancelamento da CDA, o que não ocorreu neste feito, tendo a parte contrária apenas sido citada manifestando-se após cancelamento devidamente comunicado no feito
”.

Assevera que “
havendo, portanto, tal reconhecimento pelo exequente antes da sentença de primeira instância e extinção sem julgamento do mérito, mister se faz aplicar o art. 26 e isentar as partes quaisquer ônus, neles incluídos os sucumbenciais
”.

Afiança que “
reconhece-se que houve trabalho do advogado, houve contratação pelo então devedor de advogado, mas não só por isso deve haver a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, isso porque há lei conferindo tal prerrogativa ao Estado
”.

Afirma que “
os honorários não devem ser arbitrados, muito menos majorados, pois adequados à situação fática subjacente ao caso, no entanto, caso assim não entenda, o que de todo não se acredita, requer sejam fixados por meio da apreciação equitativa, em patamares inferiores àquele estabelecido no art. 90,
§
4º do CPC, servindo este como um teto à fixação
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 170903682 – fls. 1/13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Minascal Calcário e Derivados Ltda
.,
Ester Maria de Lima Wurzius
e
Ademar Wurzius
interpuseram apelação contra sentença (Id. 160709792, fls. 1/3), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 160707504), que extinguiu o processo sem resolução do mérito e deixou de fixar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Ante os termos do pedido expresso da parte exequente, julgo extinta a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF.

Sem custas e sem honorários, eis que, o pedido de desistência foi materializado antes do comparecimento dos devedores no caderno processual.

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

[...]. (Id. 160709792).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença, de modo que não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante para a norma do art. 1.026, § 3º, do CPC.

Intime-se.

[...]. (Id. 160707504 – fls. 2).

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de março de 2023, dei provimento, em parte, ao recurso, para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.638,94: cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos, com fundamento no artigo 85,
§
8º-A, do Código de Processo Civil (Id. 162216690 – fls. 1/8).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
os honorários não devem ser arbitrados, muito menos majorados, pois adequados à situação fática subjacente ao caso, no entanto, caso assim não entenda, o que de todo não se acredita, requer sejam fixados por meio da apreciação equitativa, em patamares inferiores àquele estabelecido no art. 90,
§
4º do CPC, servindo este como um teto à fixação”
(Id. 166956695 – fls. 14).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e multa por descumprimento de obrigação acessória (certidão de dívida ativa nº 2021449224, Id. 160709765 – fls. 1), no montante de R$ 388.809,28: trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e nove reais e vinte e oito centavos, em que a inicial foi protocolada em 15 de dezembro de 2021 (Id. 160709764) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 17 de janeiro de 2022 (Id. 160709766).

Os agravados foram citados pelo correio em 17 de fevereiro de 2022 (Id ́s. 160709770 - fls. 1, 160709772 e 160709773) e após o decurso do prazo sem manifestação (Id. 160709774), na data de 4 de março de 2022 a Fazenda Pública requereu a realização de tentativa de penhora online pelo Sistema Sisbajud nas contas bancárias existentes em nome dos executados (Id. 160709776).

O pedido foi deferido e realizado o bloqueio de parte do valor executado, no montante de R$ 177.570,51: cento e setenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e um centavos, na data de 23 de maio de 2022 (Id.160709793).

Posteriormente, em 10 de junho de 2022 o Estado de Mato Grosso requereu a desistência da ação “
com base no art. 26 da LEF, em face do cancelamento da CDA acima, sem ônus para as partes
”.

Logo após, na data de 13 de junho do mesmo ano, os agravados também informaram o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa nº 2021449224 pela Fazenda Pública, a requerer a extinção da execução fiscal, com condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios (Id. 160709781).

E no dia 18 de julho do mesmo ano foi prolatada a sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, “
sem custas e honorários, eis que, o pedido de desistência foi materializado antes do comparecimento dos devedores no caderno processual
”, e determinou a liberação dos valores bloqueados judicialmente em nome dos executados (Id. 160709792 – fls. 2).

Em relação ao pedido de arbitramento dos honorários por equidade, resta ausente o interesse em recorrer, uma vez que na decisão monocrática que deu provimento parcialmente ao recurso de apelação (Id. 162216690 – fls. 1/8) já foram arbitrados os honorários advocatícios nos termos do artigo 85,
§
8º-A, do Código de Processo Civil, logo, o resultado pretendido já foi acolhido pelo ato ora impugnado.

[...] ‘
A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de interesse em recorrer
’ (REsp 914062/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 29/09/2011). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1961497/MS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2021). [com itálico no original]

Desse modo, no ponto, não conheço do recurso quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão da ausência de interesse recursal.

Prossigo.

No que se refere à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Desse modo, não há falar em aplicação do referido artigo quando o autor da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

No tocante à condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, n
o caso, a certidão de dívida ativa nº 2021449224 foi cancelada administrativamente pela Fazenda Pública antes da apresentação de defesa pelos agravados, todavia, já haviam sido citados da execução fiscal e houve penhora parcial do valor de R$ 177.570,51: cento e setenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e um centavos, por meio do sistema Sisbajud (Id ́s. 160709770 - fls. 1, 160709772, 160709773 e 160709793).

Dessa forma,
o cancelamento da certidão de dívida ativa
foi realizado pelo agravante quando os agravados já haviam sido citados, além de terem bloqueados os seus bens.

Portanto, são devidos os honorários pelo Estado de Mato Grosso, visto que deu causa ao processo.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

[...]

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.

5. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 1819876/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de conhecer, em parte, do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023